Tribunal: TJDFT
Processo: 0713413-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0713413-19.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO C6 S.A. EMBARGADO: BRUNO RUA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo BANCO C 6 S/A em face da decisão que declarou a deserção do recurso inominado em razão da juntada extemporânea das guias de custas e preparo recursal. Argumenta o embargante que a decisão é contraditória pois não observou a contagem do prazo em úteis, o que teria gerado o reconhecimento equivocado da deserção do recurso inominado. Assim, requer o provimento do presente recurso para que seja dado prosseguimento ao julgamento do recurso inominado. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 42, §1, da Lei 9.099/95, o preparo do recurso inominado pode ser realizado até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação. A contagem do prazo a que alude o art. 42, §1o, da Lei n. 9.099/95 dar-se-á de minuto a minuto (art. 132, §4o, do Código Civil), prorrogando-se para o primeiro minuto do dia útil subsequente, caso o termo final sobrevenha em fim de semana ou feriado. O recurso foi interposto pela autora/recorrente 21.07.2023 às 18:54, contudo, somente comprovou o recolhimento do preparo em 24.07.2023 às 10:27 (ID 49345359). Portanto, após as 48h previstas no art. 42 da Lei 9.099/95, o que implica o não conhecimento do recurso. Embargos conhecidos e rejeitados. Mantida a decisão embargada. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de setembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator